Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE RISCOS À INTEGRIDADE E SAÚDE EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DOS FILHOS. GUARDA COMPARTILHADA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. AFETIVIDADE. SOLIDARIEDADE. COIBIÇÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a guarda unilateral em favor da genitora. 1.1. No agravo, a parte sustenta que o reestabelecimento do compartilhamento das responsabilidades inerentes a criação dos menores entre o agravante e a agravada é medida necessária e urgente, uma vez que a prática de alienação parental pela genitora poderá gerar sequelas permanentes na vida das crianças envolvidas na presente demanda.
2. A Constituição Federal de 1988, ao consagrar a doutrina da proteção integral, preconizou no artigo 227 que, com absoluta prioridade, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 2.1. Em consonância com a norma constitucional, os artigos 3o, 4o e 5o da Lei no 8.069/90 estabelecem que o bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. No caso em tela, constata-se que, diante do contexto fático-probatório carreado aos autos do processo, entendeu o juízo a quo pela fixação da guarda unilateral dos menores em favor de sua genitora, em razão do contexto de conflito.
4. De regra, os filhos permanecem sob a guarda dos pais, a quem toca o poder familiar. Ressalte-se que esse direito-dever é também garantido pelos artigos 4o e 19o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que a criança tem direito a ser criada e educada no seio de sua família. 4.1. Observa-se que a guarda compartilhada, que representa a hipótese em que pai e mãe separados dividem as atribuições relacionadas ao filho, que irá conviver com ambos, ficou estabelecida como regra, o que não significa que se tornou a única forma, já que ela se harmonizou com os demais dispositivos do citado Código, permanecendo facultado ao juiz estabelecer a melhor forma de guarda para os infantes, já que a escolha pela guarda unilateral ou compartilhada, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, deve sempre observar o que melhor atenda aos interesses do menor. 4.2. Precedente: “Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
5. A guarda de menores têm natureza "rebus sic stantibus" por tratarem de relações jurídicas continuativas. Assim, não possui o caráter de definitividade, até que haja alteração do estado de fato e de direitos que as ensejaram, em observância ao melhor interesse da criança.
6. Somente após a produção probatória, em especial, da realização de laudo de estudo psicossocial, será possível concluir, com mais segurança, acerca dos fundamentos que balizarão a fixação de eventual necessidade excepcional da guarda unilateral. 6.1. Nesse ponto, mostra-se desprovido de razoabilidade e proporcionalidade a decisão liminar de primeiro grau que fixou a guarda unilateral quando a situação dos autos não demonstra, de forma patente e imediata, risco à integridade física, emocional e psicológica dos filhos.
7. A existência de medidas protetivas em desfavor do genitor não é incompatível com a guarda compartilhada, de forma isolada, se ausentes demonstração de risco aos filhos. 7.1. Isso porque, no caso concreto, as medidas protetivas estão ligadas com maior enfoque na dificuldade de comunicação e intermediação entre o genitor e a genitora, detentora da guarda dos filhos e não nas relações entre o pai e os filhos. 7.2. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
8. A Constituição Federal estabelece que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8o, da Constituição Federal), de modo que a privação das crianças do convívio do pai, ausente situação de risco às crianças, configura atos que que caracteriza alienação parental, em prejuízo aos princípios da absoluta prioridade e do melhor interesse dos filhos menores.
9. Cumpre consignar que, conforme dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), obtidos por meio do Portal da Transparência do Registro Civil, em 2023 dos 2,5 milhões nascidos no Brasil, 172,2 mil deles têm pais ausentes. 9.1. Dessa forma, em um país em que há tantas crianças sem o registro do pai, é dever do Estado e da sociedade, com o auxílio do Poder Judiciário sempre que possível, prestigiar os princípios da absoluta prioridade e do melhor interesse das crianças e dos adolescentes, de modo a facilitar a aproximação entre os filhos e os seus genitores.
10. Nessa linha, no caso dos autos, não pode o Poder Judiciário, na fase inicial do processo, impedir o acesso do pai aos seus filhos na situação em que não se verifica qualquer indício de violência física, patrimonial, sexual emocional ou psicológica.
11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.